Tribunal: TJDFT
Processo: 0732313-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS DE TELEFONIA INDEVIDAS. DÉBITO AUTOMÁTICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM SOMENTE UM DOS CODEVEDORES. ABRANGÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em danos materiais e morais em razão de cobranças indevidas de forma automática na conta bancária da parte autora. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, em decorrência de homologação anterior de acordo extrajudicial entre o autor e um dos réus.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Solidariedade passiva. Na forma do artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A cobrança indevida de valores concernentes a contrato de telefonia com terceira pessoa, estranha ao consumidor, na conta bancária da parte autora constitui ilícito civil e consumerista indenizável tanto pela empresa telefônica como pelo banco, de forma solidária, por fazerem parte da cadeia de fornecedores, uma vez que tais descontos se davam de forma automática na conta bancária da parte autora. Contudo, há de se analisar o acordo extrajudicial, de id 25761258, celebrado com o primeiro réu (empresa telefônica), o qual foi excluído do polo passivo da lide após a celebração do acordo.
4 – Acordo Extrajudicial. Solidariedade passiva. Extinção quanto ao segundo réu. Na forma do artigo 844, §3o do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. O acordo de id 25761258, homologado pela sentença de id 25761271, estabeleceu a quitação de todos os pedidos formulados na petição inicial, pela parte autora, para que se encerrasse a demanda em face da primeira ré (empresa telefônica), mediante o pagamento de R$ 2.500,00. Contudo, não se pode admitir que o processo continue a correr em relação ao segundo réu (banco), uma vez que, por constituírem devedores solidários da obrigação, a quitação dada em relação a um codevedor, ao outro se estende, conforme a norma de regência dispõe. O fato de a parte autora ter formulado, na inicial, pedidos de reparação em separado para cada um dos réus não é capaz de afastar a aplicação do artigo 844, §3o do CC, uma vez que tal estratégia processual acabaria por ensejar o enriquecimento sem causa da parte e até mesmo uma tentativa de burlar a norma cogente do Código Civil. Há acordo entabulado entre a parte e um dos réus, devidamente homologado pelo juízo de origem, não há indenização remanescente. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido

F